Tribunal: TJMT
Processo: 0041446-91.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041446-91.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEODATO VERGILIO DALFOVO - CPF: 469.214.199-91 (APELANTE), SHEILA ASSENHEIMER - CPF: 736.749.669-72 (ADVOGADO), OLIVA FRAGA LEITE - CPF: 330.863.700-68 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO TIRELLO PULGA - CPF: 753.429.520-34 (ADVOGADO), W L V PNEUS LTDA - CNPJ: 08.178.442/0001-34 (APELADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), FLUTUAR IMPORTACOES DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 06.169.787/0001-04 (APELADO), FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO - CPF: 832.123.701-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LEODATO VERGILIO DALFOVO
.

APELADO:

W L V PNEUS LTDA
.

FLUTUAR IMPORTACOES DE PNEUMATICOS LTDA
.

FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL
–
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE
–

DETERMINAÇÃO

PELAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE ATÉ A DATA DA SENTENÇA
–
PLEITO DE DECRETAÇÃO DO TÉRMINO DA RESPONSABILIDADE
ATÉ
DOIS ANOS SEGUINTES A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS DA
EXCLUSÃO FORMAL DA SOCIEDADE
–
INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.032 DO
CÓDIGO CIVIL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
sócio que se retira da sociedade continua responsável pelas obrigações sociais contraídas até a data de sua saída, por um período de até dois anos após a averbação da
alteração do contrato social na Junta Comercial. Inteligência do art. 1.032 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LEODATO VERGILIO DALFOVO

contra sentença
(ID.
223759689, pág. 104/108)

proferida
pel
a
MM.
Juiz
a
de Direito
da
8
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Comercial
,
ajuizada em
face d
o
s apelados
W L V PNEUS LTDA
E OUTROS
,

julgou
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Desta forma,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
DISSOLVER PARCIALMENTE as sociedades empresárias consubstanciadas nas empresas W L V PNEUS LTDA (CNPJ 08.178.442/0001-34) e FLUTUAR IMPORTAÇÕES DE PNEUMÁTICOS LTDA (CNPJ 06.169.787/0001-04), retirando de seu quadro societário o autor LEODATO VERGILIO DALFOVO.
Determino a liquidação de haveres parciais - mas realizado com vista ao reconhecimento da total dissolução da sociedade
-, devendo o sócio retirante responder, no limite de suas cotas, pelas obrigações da sociedade até a presente data.
Nomeio como liquidante a sócio/requerente LEODATO VERGILIO DALFOVO, que deverá firmar compromisso e apresentar o respectivo pedido de liquidação de modo oportuno. Expeça-se
oficio
ã Junta Comercial, à Receita Federal e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Condeno o Réu ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais, com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
” [grifos originais e nossos]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pugna pelo ajuste do encerramento das responsabilidades do sócio retirante até 2 (dois) anos à data da propositura da ação.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
223760658
).

Sem contrarrazões.

(ID.
nº
223760659
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LEODATO VERGILIO DALFOVO.

APELADO:
W L V PNEUS LTDA.

FLUTUAR IMPORTACOES DE PNEUMATICOS LTDA.

FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença (ID. 223759689, pág. 104/108) proferida nos autos da Ação de
Dissolução Parcial de Sociedade Comercial,
que
julgou procedente os pedidos iniciais
para o fim de dissolver parcialmente as sociedades empresárias,
retirando de seu quadro societário
o apelante, determinando a
liquidação de haveres parciais
,
realizado com vista ao reconhecimento da total dissolução da sociedade,
considerando o dever d
o sócio retirante responder, no limite de suas cotas, pelas obrigações da sociedade até a
data da sentença.

Aduz a parte apelante
,
que
a sofreu o prejuízo

devido à demora para conclusão de seu processo
,
e
a fim de evitar o prejuízo do apelante
pugna pela
decretação do

término de sua responsabilidade na data de 25/11/2013, ou seja, a data da propositura da ação

(25/11/2011) com a contemplação dos dois anos seguintes aos quais estaria responsável

por sua parcela societária.

Pois bem.

In
casu
,
nota-se que o apelante pugna pelo ajuste do encerramento das responsabilidades do sócio retirante até 2 (dois) anos à data da propositura da ação
.

Ocorre que, a
responsabilidade do sócio retirante em relação às dívidas da sociedade é regida pelo Artigo 1032 do Código Civil Brasileiro.

In
verbis
:

Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

Com efeito, entendo que
o sócio que se retira da sociedade continua responsável pelas obrigações sociais contraídas até a data de sua saída, por um período de até dois anos após a averbação da alteração do contrato social na Junta Comercial
.

Isso significa
dizer
que mesmo após a saída formal do sócio, ele ainda pode ser responsabilizado por dívidas que a sociedade tenha contraído enquanto ele ainda fazia parte dela. Essa responsabilidade é solidária, ou seja, o sócio retirante pode ser acionado juntamente com a sociedade para o pagamento dessas dívidas.

Desta form
a
,
entendo que não
havendo previsã
o para a res
trição das
responsabilidades
do sócio retirante até 2 (dois) anos à data da propositura da ação
, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito recursal.

Conforme
assim dispõe a jurisprudência
do Supe
rior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3.
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos
arts
. 1.003, parágrafo único,
1.032
e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2019)
.
”
[grifo nosso]

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024